Tribunal: TJMT
Processo: 1022837-75.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022837-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIRA ESTEFANE RIBEIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 064.055.291-93 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, retirada de nome de órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais e julgou parcialmente procedente pedido contraposto para declarar exigível débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito foram devidamente
comprovadas
; (
ii
) saber se a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé é cabível; e (
iii
) saber se o pedido contraposto formulado pela parte reclamada é procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito incumbe ao credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O contrato assinado na forma física ou digital, que não for impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, nos termos da Súmula 51 da Turma Recursal e do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

5.
A impugnação genérica da assinatura, sem elementos que a fragilizem ou comparativo com características
diferenciativas
, não afasta a validade do documento, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos anteriores.

6.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, como alterar a verdade dos fatos, sendo a condenação mantida quando comprovada a conduta.

7.
É permitido à parte reclamada formular pedido contraposto na contestação, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida, conforme artigo 31 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A comprovação da relação jurídica e da legitimidade do débito, para fins de negativação, exige que o credor apresente prova documental idônea, sendo presumida a autenticidade de assinatura física ou digital não impugnada especificamente com elementos que a fragilizem. 2. A condenação por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera a verdade dos fatos, negando vínculo contratual comprovado por prova documental e outros elementos nos autos. 3. O pedido contraposto é legítimo nos Juizados Especiais Cíveis quando a cobrança é líquida e fundamentada nos mesmos fatos que embasaram a demanda principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2º e 3º, 373, I, e 411, III; Lei nº 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 50/Turma Recursal; Súmula nº 51/Turma Recursal; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16.02.2017,
DJe
22.02.2017; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19.02.2020, Data de Publicação: 20.02.2020; Turma Recursal Cível, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16.05.2023, publicado no DJE 17.05.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 10.07.2023, publicado no DJE de 13.07.2023; Turma Recursal Cível, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em
13.06.2025, Publicado no DJE 13.06.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06.06.2025, Publicado no DJE 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022837-75.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NAIRA ESTEFANE RIBEIRO FERREIRA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NAIRA ESTEFANE RIBEIRO FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente em cadastro de inadimplentes pela
parte
re
clama
da; b) a inserção ocorreu em 11/2/2022, no valor de R$ 212,63, referente ao contrato nº 03364955202201; c) desconhece os motivos da negativação e não possui relação jurídica com a
parte
re
clama
da; d) a conduta da
parte
re
clama
da abalou seu crédito e bom nome no mercado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
não há necessidade de realização
de perícia grafotécnica na assinatura da ordem de serviço, considerando a semelhança com outros documentos e a suficiência das provas nos autos; b) as provas, incluindo documento assinado
pela
parte

reclamante
solicitando ligação de serviços, são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a utilização dos serviços; c) a dívida
é oriunda
da utilização dos serviços da
parte
re
clamada
, tornando a negativação devida
. Ao final,
condenou a
parte

reclamante
por litigância de má-fé
, bem como
julgou parcialmente
procedente o pedido
contraposto
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte
rec
lama
da não comprovou a existência de relação jurídica, baseando-se em telas sistêmicas unilaterais e um documento sem comprovação de autenticidade da assinatura; b) a necessidade de perícia grafotécnica na ordem de serviço é indispensável, o que tornaria o Juizado Especial incompetente; c) o dano moral é
in
re

ipsa
devido à negativação indevida, não sendo necessário comprovar o prejuízo; d) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois agiu de boa-fé e exerceu seu direito constitucional de ação; e) o pedido contraposto foi indevidamente deferido, pois a legitimidade do débito não foi comprovada. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada
argument
ou
que: a) a justiça gratuita deve ser
revogada
, pois a rec
lama
nte não comprovou sua condição socioeconômica; b) o recurso inominado não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, não combatendo os fundamentos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratuidade da justiça.

A parte recorrida, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

No entanto, o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à parte reclamante, e não foram apresentados elementos novos ou suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência que embasou a sua concessão.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, não sendo esta impugnada especificamente com provas robustas em sentido contrário, a
justiça
gratuita deve ser mantida.

Assim, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Dialeticidade recursal.

A parte recorrida
arguiu
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, a dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, atacando especificamente os fundamentos que a embasaram.

No presente caso, verifico que a parte recorrente, em suas razões, impugnou de forma clara e suficiente os pontos da sentença que pretende
ver modificados, demonstrando o inconformismo
e os motivos para a reforma.

Assim, a preliminar
de ausência de dialeticidade
não merece acolhimento.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
ordem de serviç
o com assinatura física (ID
303671918/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.
Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive
fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...)
2
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito
não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

No caso em tela, a parte reclamada apresentou
o
rdem de
s
erviço de ligação de energia elétrica
contendo a assinatura da parte reclamante. Ao comparar esta assinatura com a procuração apresentada pela própria parte reclamante (ID
303671906
/PJe2
), verifica-se uma notável semelhança, o que corrobora a validade da contratação.

A impugnação da assinatura pela parte reclamante não foi acompanhada de elementos que fragilizassem de forma específica a autenticidade do documento, especialmente considerando a Súmula 51 desta Turma Recursal.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a parte reclamante, ao negar a existência de vínculo contratual com a parte reclamada, mesmo diante da prova documental que demonstra a contratação
, alterou a verdade dos fatos.

Esta conduta se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A sentença de primeiro grau, ao condenar a parte reclamante por litigância de má-fé
, agiu de forma correta, e esta condenação deve ser mantida.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na
contestação pedido contraposto
, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...)
2
. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contraposto da parte reclamada, declarando exigível o débito
no valor
de R$ 212,63
. Conforme analisado, a cobrança é legítima, e o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado
s em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
303671924
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025